Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739689-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELEUSA ANDRADE ALVIM D E S P A C H O Intimem-se os agravados para juntar aos autos certidão de nada consta dos demais registros de imóveis, bem como outros documentos que julgarem necessários, a fim de se comprovar que o imóvel objeto da penhora trata-se do único bem de família. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator